Tribunal: TJDFT
Processo: 0733309-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO DAS DECISÕES. SISBAJUD. INFOJUDRENOVAÇÃO DA MEDIDA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO. LONGO DECURSO DE PRAZO ENTRE AS PESQUISAS. DECISÃO REFORMADA.
1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
2. O art. 139, IV, do Código de Processo Civil, permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. Tais medidas, entretanto, não devem ser aplicadas de forma absoluta e indiscriminada. Devem observar as balizas da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser possível a reiteração de pedido de penhora de ativos, via sistema Sisbajud, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.
5. No caso, a última pesquisa de bens das executadas foi realizada em maio de 2019, sem sucesso. O mesmo entendimento se aplica ao pedido de pesquisa junto ao Infojud para disponibilização das declarações de imposto de renda das agravadas, visto que a última pesquisa ocorreu em dezembro de 2018. Renovação da diligência devida.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.